Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-89.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-89.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ROBEVALDO PEREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.520/1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA INTEGRATIVA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM MANTIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL RECONHECIDA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO, RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JUAZEIRO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ROBEVALDO PEREIRA FERREIRA, Guarda Municipal, para determinar sua progressão horizontal em três referências com base na Lei Municipal nº 1.520/1997, além do pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal. O ente público sustenta a nulidade da sentença por erro no rito processual, a prescrição do fundo de direito, a inconstitucionalidade da lei por vinculação ao salário mínimo e a impossibilidade de aplicação da norma em razão de sua revogação pela Lei nº 2.605/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a legalidade da conversão do rito do Juizado Especial para o Rito Comum pelo juízo de origem; (ii) analisar a ocorrência da prescrição do fundo de direito; (iii) avaliar a constitucionalidade dos arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 1.520/1997 em face da Súmula Vinculante nº 04/STF; (iv) aferir se a revogação da lei impede o reconhecimento de direito implementado sob sua égide; e (v) determinar se a ausência de avaliação de desempenho por omissão estatal obsta o direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade no restabelecimento do rito comum. O magistrado agiu sob os princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade ao receber petição como embargos de declaração para sanar erro material na conversão do rito, especialmente quando o valor da pretensão econômica e a ausência de renúncia ao excedente justificam a competência da Justiça Comum.

4.
A prescrição do fundo de direito deve ser rejeitada, pois a pretensão de progressão funcional e diferenças salariais configura relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês, incidindo a Súmula nº 85 do STJ.

5.
A Lei Municipal nº 1.520/1997 é constitucional, conforme pacífica jurisprudência deste TJBA. O escalonamento baseado no "menor salário pago pelo Município" não se confunde com indexação ao salário mínimo nacional, respeitando o art. 7º, IV e art. 37, XIII da CF.

6.
A revogação da norma pela Lei nº 2.605/2016 não atinge direitos adquiridos (art. 5º, XXXVI, CF). Tendo o servidor ingressado em 2002 e preenchido o requisito temporal sob a vigência da lei anterior, o direito integrou-se ao seu patrimônio jurídico.

7.
A omissão administrativa em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor que cumpriu o requisito temporal e de assiduidade. A Administração não pode se beneficiar de sua própria inércia para obstar o exercício de direito assegurado em lei.

8.
Ajuste de ofício nos consectários legais: aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (Tema 810/STF); Taxa SELIC de 09/12/2021 até 08/09/2025 (EC 113/2021); e a partir de 09/09/2025, IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, limitados à SELIC (EC 136/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
1. A correção de erro material na definição do rito processual pelo juiz sentenciante, visando adequar o feito ao valor real da causa, não gera nulidade por observar a instrumentalidade das formas. 2. A Lei Municipal nº 1.520/1997 de Juazeiro/BA é constitucional por inexistir vinculação direta ao salário mínimo nacional. 3. Preenchido o requisito temporal, a falta de avaliação de desempenho por omissão do Município não impede a progressão funcional do servidor. 4. A atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve observar a sucessão de regimes do Tema 810/STF, da EC 113/2021 e da EC 136/2025.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, art. 7º, IV e art. 37, X e XIII; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025; Lei Federal nº 13.105/2015 (CPC), art. 85 e 1.012; Lei Municipal de Juazeiro nº 1.520/1997, arts. 18 e 19; Súmula Vinculante nº 04/STF; Súmula nº 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 870.947 (Tema 810); TJ-BA, Apelação nº 0503352-82.2016.8.05.0146, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, julgado em 04/12/2018; TJ-BA, Apelação nº 8000941-45.2020.8.05.0146, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, publicado em 08/07/2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000315-89.2021.8.05.0146
, de Juazeiro/BA, em que figuram o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
(
como Apelante)
e
ROBEVALDO PEREIRA FERREIRA (
como Apelado)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03